Tribunal: STF
Processo: ARE 1530604
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSFERIDA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO POR ORDEM DE SEU COMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE NO NOVO LOCAL DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.580. TEMA 57 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR A MATRÍCULA DA IMPETRANTE EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DA UNIVERSIDADE PRIVADA PARA PÚBLICA. CURSO DE MEDICINA. MILITAR REMOVIDO MEDIANTE PERMUTA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA CONGENERIDADE. INEXISTÊNCIA DE FACULDADE CONGÊNERE (PRIVADA) NO NOVO LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA DIANTE DO ATO ADMINISTRATIVO TER SE DADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE PERMUTA. INAPLICABILIDADE DO RE 601580/RS – EXCEÇÃO À CONGENERIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E LIVRE ACESSO À EDUCAÇÃO, SOBRETUDO DIANTE DA CONCORRÊNCIA EXISTENTE NO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 15, p. 8)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Simone Rocha de Lucena Lima apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 6º, 37, 93, inciso IX, 206, inciso I, e 208, inciso V, da Constituição da República. Narra que foi transferida pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, por necessidade do serviço, da DINTER II, localizada em Petrolina, para o 14º Batalhão de Polícia Militar, situado em Serra Talhada, cidade em que não existe universidade particular congênere à Estácio de Sá. Sustenta, em síntese, que a sua transferência decorreu da supremacia do interesse da Administração, não por interesse próprio, com o objetivo de atender necessidade e interesse coletivos, conforme expressamente consignado no respectivo ato administrativo, “em que pese a modalidade de remoção/transferência escolhida pela Administração tenha sido a permuta” (Doc. 18, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para conceder a segurança, determinando-se a realização da transferência da impetrante do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, campus Juazeiro/BA, para a Universidade de Pernambuco - UPE, campus Serra Talhada.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 280, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “O cerne da presente demanda está em verificar se a parte autora/apelante faz jus a matricular-se no curso de Medicina da Universidade de Pernambuco – UPE, campus serra talhada, em razão de ter sido determinada a transferência, no dia 02/10/2020, por necessidade do serviço, mediante permuta, de acordo com o poder discricionário, em decorrência da supremacia do interesse da administração pública, conforme (ID 22038130, pág. 13), da cidade de Petrolina/PE para o município de Serra Talhada/PE.



    (...)



    Verifica-se que ao iniciar o referido curso, no segundo semestre de 2020, logo em seguida, em outubro de 2020, a impetrante, policial militar, lotada na DINTER II - Petrolina/PE, teve a publicação de sua transferência, por necessidade do serviço público, mediante permuta, para o 14ª BPM, situado em Serra Talhada/PE, conforme atesta ID 22038129.” (Doc. 15, p. 3-, destaquei)



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 601.580, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 57 da Repercussão Geral, decidiu: 



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INGRESSO DE SERVIDOR PÚBLICO TRANSFERIDO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA, NA FALTA DE UNIVERSIDADE PRIVADA CONGÊNERE À DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A transferência de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente, prevista no art. 49, parágrafo único, da Lei 9.394/96, e regulamentada pela Lei 9.356/97, pode ser efetivada entre instituições pertencentes a qualquer sistema de ensino, na falta de universidade congênere à de origem.



    2. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 20/02/2020)



    Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    “É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem.” (DJe de 20/02/2020, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto, in casu, cuida-se de transferência, por necessidade do serviço, determinada pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, com base na supremacia do interesse da Administração. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto por SIMONE ROCHA DE LUCENA LIMA e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para CONCEDER a SEGURANÇA e determinar a transferência da impetrante para o curso de Medicina da Fundação Universidade de Pernambuco - UPE, campus Serra Talhada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente